Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-52.2025.8.11.9005
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000810-52.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVADO), ERNANI PRESTES DA SILVA - CPF: 469.892.180-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. PEMBROLIZUMABE E AXITINIBE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 6 DO STF. PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT-JUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de paciente portador de neoplasia, visando compelir o Estado e o Município de Nobres ao fornecimento dos medicamentos Pembrolizumabe 100mg/4ml e Axitinibe 5mg, ambos registrados na ANVISA, porém não incorporados às listas do SUS.

2.

O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de ausência dos requisitos legais e técnicos necessários à concessão judicial do tratamento pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais consistem em:

(i) verificar se estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS;

(ii) aferir a existência de elementos que indiquem a imprescindibilidade e eficácia do tratamento;

(iii) examinar a competência da Justiça Estadual diante do elevado custo anual do tratamento; e

(iv) apreciar o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 (RE 566.471/RS), fixou a necessidade de comprovação cumulativa de seis requisitos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

5. No caso concreto, não restaram demonstrados quatro desses requisitos: inexistência de substituto terapêutico no SUS, ineficácia dos fármacos disponíveis, prévio requerimento administrativo indeferido e evidência científica idônea que justifique o uso dos medicamentos.

6. O parecer técnico do NAT-Jus (Nota Técnica nº 308171) manifestou-se contrariamente à concessão, ressaltando ausência de comprovação de superioridade terapêutica e custo-efetividade, conforme avaliação da CONITEC.

7. Não há comprovação de requerimento administrativo prévio formalmente negado, o que caracteriza ausência de interesse processual, nos termos do Tema 350 do STF e Enunciado nº 03 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

8. Quanto à competência, embora o custo anual do tratamento supere o teto de 210 salários-mínimos previsto no Tema 1234 do STF, a documentação apresentada não permite aferição precisa do valor conforme parâmetros da CMED, razão pela qual a definição da competência deve ser dirimida pelo juízo de origem.

9. Diante da ausência de elementos técnicos e jurídicos suficientes, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

10. O agravo interno interposto resta prejudicado, em razão da perda de objeto decorrente do julgamento do agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS somente é admissível de forma excepcional, mediante comprovação cumulativa dos requisitos fixados no Tema 6 do STF.

2.

A ausência de prévio requerimento administrativo e de parecer técnico favorável inviabiliza o deferimento da tutela de urgência.

3.

O agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal perde o objeto com o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 109, I; 196; CPC, art. 52, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471/RS (Tema 6 da RG); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234 da RG); STF, RE 631.240/MG (Tema 350 da RG); CNJ, Enunciado nº 03 da III Jornada de Direito da Saúde; STJ, AgInt no REsp 1.883.600/SP.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
”, interposto
pela DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO,
assistindo aos interesses de
ERNANI PRESTE DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º
1000100-88.2025.8.11.0030
,
proposta pela parte agravante, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE NOBRES, MT,
cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
, que indeferiu a tutela de urgência vindicada
, nos seguintes termos (ID. 186922479 – processo n.º
1000100-88.2025.8.11.0030
)
:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
ERNANI PRESTES DA SILVA
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE NOBRES
, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para compelir os requeridos ao fornecimento dos medicamentos
Pembrolizumabe 100Mg/4ml e Axitinibe 5Mg
.

A parte autora registra em síntese ser portadora de neoplasia maligna renal – EC IV (CID: C64) e que, em razão da progressão da doença, foi submetida à quimioterapia paliativa iniciada em novembro de 2024. No entanto, conforme indicado em laudo médico, houve evolução do quadro clínico, tornando necessária a utilização dos medicamentos pleiteados para continuidade do tratamento.

Com a inicial vieram os documentos.

Remessa dos autos a este Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, id. 182119139.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT ao Id. 182731431.

Despacho ao id. 182731440 determinando a emenda a inicial para comprovar o preenchimento dos requisitos do Tema 06 do Supremo Tribunal Federal.

Novos documentos juntados pela parte autora ao id. 186678385 a 186679402.

É o relatório.

Decido.

No caso em análise, a parte autora recorre ao Judiciário com o objetivo de compelir o requerido a adotar todas as medidas necessárias para o fornecimento do medicamento
Pembrolizumabe 100Mg/4ml e Axitinibe 5Mg
.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico, que apresentou parecer nos seguintes termos:

“Tipo da Tecnologia: Medicamento

Registro na ANVISA? Sim

Situação do registro: Válido

Princípio Ativo: PEMBROLIZUMABE

Posologia: Pembrolizumabe - aplicar 200mg EV de 21/21dia

Axitinibe 5mg - VO - tomar 1 comprimido de 12/12 horas

(...)

Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação clínica do demandante? Não

O medicamento está inserido no SUS? Não

Oncológico? Sim

(...)

Conclusão

Tecnologia: PEMBROLIZUMABE

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Considerando Laudo médico Dr Vitor Candido Araújo Guimarães CRM/MT 7820 , paciente portador de neoplasia malígna renal, jovem, com bom estado clínico geral e risco de vida pelo estágio da doença. Necessita iniciar tratamento com Pembrolizumabe +axitinibe como primeira linha paliativa ; Considerando que o plenário da CONITEC, em sua 100ª Reunião Ordinária, realizada no dia 05 de agosto de 2021, deliberou por unanimidade recomendar a não incorporação de axitinibe + pembrolizumabe para tratamento de primeira linha de câncer de células renais; Considerando que os medicamentos pembrolizumabe e axitinibe não integram a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) . O fornecimento de medicamentos oncológicos pelo SUS é realizado através de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC). A tabela de APAC não faz referência a medicamentos ou esquemas terapêuticos específicos, mas a situações tumorais e a indicações de tratamento, conforme codificado pelo Ministério da Saúde. No Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM dos SUS (SIGTAP; http://sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/sec/inicio.jsp) é possível ter acesso à codificação citada;

Outras Informações:

1. Pembrolizumabe ; Não assegurado no SUS

2. Axitinibe; Não assegurado no SUS

(COD: D 2 ;PF 0138)”
[Id. 182731431]

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, em precedente vinculante consagrado no TEMA 6, decidiu que a
“a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”.

Todavia, é possível excepcionalmente a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, sendo exigida a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

“[...]

2. É possível,
excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA
, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(A)

negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(B)

ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(C)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(D)

comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(E)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(F)

incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Ademais, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá
obrigatoriamente
:

1.

Analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

2.

Aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

3.

No caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Por conseguinte, ocorreu a publicação da
Súmula vinculante nº 61
, que determina que
“a concessão de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao Sistema Único de Saúde,
deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”
.

Destaco que
“se todos esses requisitos forem cumpridos e se houver a concessão judicial do medicamento, ficará garantido ao autor da ação o direito individual ao tratamento”
(RE 566.471 (Tema 6)).

Com efeito, é possível concluir que o ônus da prova recai sobre a parte autora, devendo demonstrar perante o juízo o preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal, para que seja possível a concessão dos medicamentos pleiteados.

Nessa toada, foi determinada a emenda a inicial para a juntada dos documentos necessários aos autos, ocasião que a parte autora informou o cumprimento dos requisitos.

O Núcleo de Apoio Técnico – NAT atesta que os medicamentos pleiteados não estão inseridos no Sistema Único de Saúde, conforme nota técnica n. 308171 ao id 182731431.

Assim, passa-se a analisar se os medicamentos requeridos na inicial preenchem os requisitos do precedente supracitado.

REQUISITO I (Item A)

A parte autora juntou aos autos a negativa administrativa para o fornecimento dos medicamentos pleiteados para o tratamento da patologia diagnosticada, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (id. 182083138 pág. 4), na qual a entidade informou que os medicamentos

“
PEMBROLIZUMABE 100mg/4ml e AXITINIBE 5mg”
não fazem parte do REMUNE do município, conforme
print
abaixo:

REQUISITO II (Item B)

Embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (id. 182731431) informe que a “
CONITEC, em sua 100ª Reunião Ordinária, realizada no dia 05 de agosto de 2021, deliberou por unanimidade recomendar a não incorporação de axitinibe + pembrolizumabe para tratamento de primeira linha de câncer de células renais
”, a parte autora deixou de cumprir ao requisito necessário.

Isto porque, não apresentou documentos que comprovassem eventual irregularidade na incorporação dos medicamentos pela CONITEC, tampouco demonstrou a ausência de incorporação ou a mora na análise dos pedidos, conforme os prazos e critérios propostos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011.

REQUISITO III (Item C)

O laudo médico juntado ao id. 182083138 atesta a necessidade do uso dos medicamentos pleiteados, bem como a inexistência de medicação semelhante disponível no SUS.

Todavia, o Núcleo de Apoio Técnico aponta a existência de outras opções no Sistema Único de Saúde, senão vejamos:

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar:
Para o tratamento do Carcinoma de Células Renais, o Ministério da Saúde publicou as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para o manejo do referido quadro clínico, por meio da Portaria Conjunta Nº 20, de 27 de outubro de 2022, no qual menciona que a quimioterapia do câncer renal pode ser realizada com citocinas (interferona e interleucina-2), citotóxicos (5-fluoruracil, capecitabina, doxorrubicina, gencitabina e vimblastina), antiangiogênicos (sunitinibe, sorafenibe, pazopanibe e bevacizumabe) e inibidores da via de sinalização mTOR (everolimo ou tensirolimo).

Portanto, não houve o cumprimento do requisito do Item ‘C’.

REQUISITO IV (Item D)

Concernente ao Item D, inicialmente faz-se necessário conceituar o que são os ensaios clínicos randomizados e a revisão sistemática com meta-análise.

De acordo com Alexandre Biasi Cavalcanti, editor responsável pelo artigo
“os diferentes delineamentos de pesquisa e suas particularidades na terapia intensiva”,
publicado na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, edição de 28 de Setembro de 2016
:

Ensaio clínico randomizado (ECR)
- Estudo intervencionista e prospectivo.
Os participantes devem ter a mesma oportunidade de receber, ou não, a intervenção proposta e esses grupos devem ser os mais parecidos possíveis, de forma que a única diferença entre eles seja a intervenção em si, podendo-se, assim, avaliar o impacto na ocorrência do desfecho em um grupo sobre o outro.
É o padrão de excelência em estudos que pretendem avaliar o efeito de uma intervenção no curso de uma situação clínica. Permite eliminar diversos vieses, pois os grupos intervenção e controle são alocados usando técnicas aleatórias, e as características são distribuídas de um modo semelhante entre os grupos

(
[1]
;
[2]
)
.

Revisão sistemática com meta-análise:

O objeto de análise deixa de ser os pacientes e passa a ser as pesquisas já realizadas anteriormente sobre determinado objeto de pesquisa. Os trabalhos originais publicados na literatura são revisados e selecionados de maneira sistemática, e os resultados deles podem ser sumarizados sob um único parâmetro de magnitude de efeito (a metanálise)
(
1
,
[3]
)
.
Idealmente, deve reunir toda a evidência existente referente a um assunto, e a busca de artigos deve ocorrer em mais de um banco de dados.
(Disponível em
https://www.scielo.br/j/rbti/a/c3hJkx3qbXPzG3g7QthBNKd/
, acesso em 18/11/2024, às 15h24min).

No caso em tela, a parte autora juntou o seguinte artigo científico ao id. 182083138 pág. 24 a 36:

Pembrolizumabe mais Axitinibe versus Sunitinibe para carcinoma de células renais avançado.

(...)

Contexto

A combinação de pembrolizumabe e axitinibe mostrou atividade antitumoral em um estudo de fase 1b envolvendo pacientes com carcinoma de células renais avançado não tratado anteriormente. Não estava claro se pembrolizumabe mais axitinibe resultaria em melhores resultados do que sunitinibe em tais pacientes.

Métodos

Em um estudo aberto de fase 3, nós atribuímos aleatoriamente 861 pacientes com carcinoma de células renais de células claras avançado não tratado anteriormente para receber pembrolizumabe (200 mg) por via intravenosa uma vez a cada 3 semanas mais axitinibe (5 mg) por via oral duas vezes ao dia (432 pacientes) ou sunitinibe (50 mg) por via oral uma vez ao dia durante as primeiras 4 semanas de cada ciclo de 6 semanas (429 pacientes). Os desfechos primários foram sobrevida global e sobrevida livre de progressão na população com intenção de tratar. O desfecho secundário principal foi a taxa de resposta objetiva. Todos os resultados relatados são da primeira análise provisória especificada pelo protocolo.

Resultados

Após um acompanhamento mediano de 12,8 meses, a porcentagem estimada de pacientes que estavam vivos em 12 meses foi de 89,9% no grupo pembrolizumabe-axitinibe e 78,3% no grupo sunitinibe (razão de risco para morte, 0,53; intervalo de confiança [IC] de 95%, 0,38 a 0,74; P < 0,0001). A sobrevida livre de progressão mediana foi de 15,1 meses no grupo pembrolizumabe-axitinibe e 11,1 meses no grupo sunitinibe (razão de risco para progressão da doença ou morte, 0,69; IC de 95%, 0,57 a 0,84; P < 0,001). A taxa de resposta objetiva foi de 59,3% (IC de 95%, 54,5 a 63,9) no grupo pembrolizumabe-axitinibe e 35,7% (IC de 95%, 31,1 a 40,4) no grupo sunitinibe (P<0,001). O benefício de pembrolizumabe mais axitinibe foi observado em todos os grupos de risco do Consórcio Internacional de Banco de Dados de Carcinoma de Células Renais Metastático (ou seja, risco favorável, intermediário e ruim) e independentemente da expressão do ligante 1 de morte programada. Eventos adversos de grau 3 ou superior de qualquer causa ocorreram em 75,8% dos pacientes no grupo pembrolizumabe-axitinibe e em 70,6% no grupo sunitinibe.

Conclusão

Entre pacientes com carcinoma de células renais avançado não tratado anteriormente, o tratamento com pembrolizumabe mais axitinibe resultou em sobrevida global e sobrevida livre de progressão significativamente maiores, bem como uma taxa de resposta objetiva mais alta, do que o tratamento com sunitinibe. (Financiado pela Merck Sharp & Dohme; número KEYNOTE-426 ClinicalTrials.gov, NCT02853331.)

Dessa forma, restou comprovado a eficácia, efetividade e segurança do medicamento.

REQUISITO V (Item E)

O médico responsável pelo acompanhamento da paciente atestou, no laudo médico de id. 182083138 pág. 47, a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos. Todavia, não especificou quais medicamentos foram previamente utilizados pelo paciente, de forma a fundamentar a necessidade do uso de um medicamento que não está previsto nas listas de dispensação do SUS.

REQUISITO VI (Item F)

Quanto à incapacidade financeira para custear o medicamento, a parte autora anexou aos autos a declaração de hipossuficiência, cópia da carteira de trabalho extratos bancários e holerites (id. 182083138 pág. 1, 186678385 a 186679400), demonstrando a impossibilidade de arcar com os custos necessários à aquisição do tratamento.

Os documentos apresentados evidenciam, de forma clara e objetiva, a condição de vulnerabilidade econômica da parte autora, justificando, assim, o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Diante das explicações realizadas e da fundamentação apresentada, conclui-se, em juízo de cognição sumária, que não foram cumpridas todas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, em razão do não atendimento ao requisito previsto nos
itens “B”, “C” e “E”
do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO RIVAROXABANA 20 MG – TROMBOSE VENOSE - PARECER DO NAT - DESFAVORÁVEL – MEDICAMENTO NÃO INTEGRA LISTA DO SUS - AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICA QUANTO À INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE – REQUISITOS AUTORIZATIVOS NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Não há prova de que o medicamento disponibilizado pelo SUS para tratamento da enfermidade que acomete o paciente é ineficaz e o parecer do NAT é desfavorável ao fornecimento por não integrar o fármaco a relação do SUS. Logo, os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência não foram preenchidos.

(TJ-MT 10188520920228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023).

À vista do exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência vindicada.

DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora.

Citem-se os requeridos
para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pelos requeridos, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso os requeridos silenciem, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).

À Secretaria para as providências necessárias.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito
”
.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que recebeu diagnóstico de Transtorno de Neoplasia Maligna Renal – EC IV (CID: C64) e, uso dos fármacos requeridos é a única alternativa para evitar o declínio do seu estado de saúde.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 286644362):

“(...)

c) a concessão antecipada dos efeitos da tutela recursal (de urgência ou evidência), a fim de que seja disponibilizado os medicamentos
PEMBROLIZUMABE 100MG/4ml e AXITINIBE 5MG
, imediatamente ao agravante, a cada 21 (vinte e um) dias continuamente até progressão da doença ou toxicidade limitante;

d) caso seja deferido o pedido acima, seja este posteriormente confirmado, com o provimento do agravo de instrumento, para o fim de reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo;

e) sendo o pedido liminar recursal negado, seja, ao final, o presente recurso provido para disponibilizar, imediatamente, ao agravante, o medicamento
PEMBROLIZUMABE 100MG/4ml e AXITINIBE 5MG
, a cada 21 (vinte e um) dias continuamente até progressão da doença ou toxicidade limitante;

(...)”.

Distribuído o processo perante este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos vieram-me conclusos, tendo sido indeferido o pedido de tutela antecipada (ID. 287436856).

O MUNICÍPIO DE NOBRES, MT,
apresentou contrarrazões, nas quais requer desprovimento do Agravo de Instrumento (ID. 290777854).

A parte agravada,
ESTADO DE MATO GROSSO,
apresentou
contrarrazões ao recurso, nas quais requer a rejeição do Agravo de Instrumento e, o declínio da competência para a Justiça Federal e inclusão da União no polo passivo
(ID. 298618863).

A
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO,
assistindo aos interesses de
ERNANI PRESTE DA SILVA
interpôs
“
AGRAVO INTERNO
” contra a decisão que indeferiu o pedido de
tutela antecipada
(ID. 297115651).

As partes agravadas, apresentaram
contrarrazões ao recurso de Agravo Interno, nas quais requerem o desprovimento do recurso
(ID’s. 304973396 e 306039879).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo não conhecimento da preliminar de incompetência e, no mérito, pelo desprovimento do recurso em vista da ausência dos requisitos cumulativos do
fumus boni uris
e
periculum in mora
necessários à concessão da medida liminar (ID. 316349398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere-se a

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
”, interposto
pela DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO,
assistindo aos interesses de
ERNANI PRESTE DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º
1000100-88.2025.8.11.0030
,
proposta pela parte agravante, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE NOBRES, MT,
cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
, que indeferiu a tutela de urgência vindicada
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de compelir os entes federados ao fornecimento dos medicamentos
Pembrolizumabe 100mg/4ml e Axitinibe 5mg
, ambos
registrados na ANVISA
, porém
não incorporados às listas do SUS
, e cujo custo anual supera o teto de
210 salários-mínimos
.

De início, destaca-se que a
Suprema Corte
, ao julgar o
Tema 6 (RE 566.471/RS)
, fixou que o
fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS
somente é admissível
de forma excepcional
, desde que
comprovados cumulativamente
os seguintes requisitos:

“(i) registro do medicamento na ANVISA;

(ii) inexistência de substituto terapêutico no SUS;

(iii) demonstração da ineficácia dos fármacos disponíveis na rede pública;

(iv) incapacidade financeira do paciente;

(v) prévio requerimento administrativo indeferido; e

(vi) evidências científicas idôneas que justifiquem o uso do medicamento.”

No caso concreto, o
parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico - NAT (Nota Técnica n.º 308171)
constante do ID. 182731431 – processo n.º 1000100-88.2025.8.11.0030, manifestou-se de forma contrária à concessão, ressaltando que:

“Os medicamentos Pembrolizumabe e Axitinibe
não estão incorporados à RENAME e foram expressamente desaconselhados pela CONITEC (100ª Reunião Ordinária, de 05/08/2021)
, em razão de ausência de comprovação de superioridade terapêutica e custo-efetividade.”

Além disso, o laudo médico apresentado não indicou a
inexistência de substitutos terapêutico no SUS
,
terapias prévias realizadas
, bem como sua
ineficácia
ou
justificou a
insubstituibilidade
dos medicamentos pleiteados
, o que inviabiliza a aferição da imprescindibilidade exigida pelo Supremo Tribunal Federal.

De igual modo, não há
comprovação de prévio requerimento administrativo
formalmente negado, o que revela
ausência de interesse processual
, conforme
Tema n.º 350 do STF
e
Enunciado
n.º 03, da
III
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça:

“Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde,
o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa
ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar.” (grifo nosso).

Dessa forma, não houve comprovação de ao menos quatro desses requisitos, inexistência de substituto terapêutico, ineficácia das opções fornecidas pelo SUS, prévio requerimento administrativo e evidência científica idônea, razão pela qual não se mostra possível deferir a tutela pretendida.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos do Tema 6/STF, sendo insuficiente a mera prescrição médica desacompanhada de laudo técnico robusto e parecer favorável do NAT-Jus.”

(TJMT, AI n. 1018187-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câm. Dir. Púb., j. 29.08.2025).

“A intervenção judicial nas políticas públicas de saúde é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a omissão estatal injustificada.”

(TJMT, AI n. 1013482-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câm. Dir. Púb., j. 15.02.2024).

Como bem pontuou o juízo de origem, “
a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do SUS impede, como regra geral, o seu fornecimento judicial, independentemente do custo
”, entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6, ressalvada apenas a hipótese de comprovação dos requisitos cumulativos, o que não se verificou na espécie.

Nesse contexto, não há ilegalidade ou omissão administrativa a justificar a intervenção judicial, sobretudo diante de parecer técnico desfavorável emitido por órgão especializado (NAT-Jus), o qual reflete análise científica e sanitária imparcial, devendo ser prestigiado como instrumento de racionalidade das decisões judiciais na área da saúde pública.

No tocante à competência, ao
Tema 1234 do STF (RE 1.366.243/SC),
que revê e atualiza o antigo
Tema 123,
definiu que as
ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS
, mas
com registro na ANVISA
,
devem tramitar na Justiça Federal
quando o
valor anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos
, nos termos do
art. 109, I, da Constituição Federal
.

Nos autos, a Procuradoria do Estado demonstrou que o custo estimado do tratamento anual com
Pembrolizumabe
e
Axitinibe
ultrapassa o valor de
R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais)
, preço muito acima do limite fixado, atraindo a competência da Justiça Federal e a
necessidade de inclusão da União no polo passivo
.

Ocorre que os documentos anexados em primeiro grau relativos
à consulta ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)
, juntados pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
não permitem concluir, com segurança, que o método de cálculo previsto pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)
foi corretamente observado.

Verifica-se, inclusive, a
inclusão do ICMS na alíquota de 17% (dezessete) por cento
, o que destoa dos critérios oficiais adotados para aferição do custo de tratamento.

Além disso,
a pesquisa realizada na base pública da CMED
(
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos
)
não permitiu localizar, de forma precisa, os produtos farmacológicos em discussão
, impossibilitando a confirmação do valor anual do tratamento segundo os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.234 da Repercussão Geral
.

Diante dessa incerteza,
não há elementos suficientes para o reconhecimento da incompetência desta Justiça Estadual em sede recursal
, devendo a questão ser
dirimida pelo juízo de origem
, a quem compete analisar detidamente o custo do tratamento e eventual necessidade de inclusão da União no polo passivo, a fim de evitar
supressão de instância
.

Portanto, diante da ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelo Tema 6 do STF, da não incorporação dos fármacos pela CONITEC e da falta de elementos suficientes sobre o custo anual do tratamento, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a tutela provisória pleiteada.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 287436856).

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ. (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”. (Grifo nosso)

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”. (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada, e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025